Tribunal: TJDFT
Processo: 0704103-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO. SUSPENSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.

1. No que tange aos vícios apontados, tem-se que o v. acordão foi claro e expresso em sua fundamentação, vez que a fundamentação se mostrou clara, expressa e coerente.

2. A possibilidade de alteração do agravo de instrumento pelo c. STJ não induz a suspensão do presente recurso, porquanto versam a respeito da mesma matéria, ilegitimidade.

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.